Tribunal: TJMT
Processo: 1008976-41.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008976-41.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 049.598.431-01 (EMBARGANTE), FRANCISCO ASSIS PAIVA DE MEDEIROS NETO - CPF: 705.520.234-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), SIMONE HENRIQUES PARREIRA - CPF: 781.818.957-20 (ADVOGADO), FERNANDA SALDANHA DE ARAUJO SILVA - CPF: 012.309.094-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 1.022 DO CPC – ERRO MATERIAL – RENDA LÍQUIDA – CORREÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO – MÍNIMO EXISTENCIAL – DECRETO Nº 11.567/2023 – JURISPRUDÊNCIA DO TJMT – ACOLHIMENTO PARCIAL – RETIFICAÇÃO FORMAL DO ACÓRDÃO.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, contra acórdão proferido nos autos de Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, por suposto erro material relativo à renda líquida da parte autora, omissão quanto à análise da
hipervulnerabilidade
e contradição na definição do mínimo existencial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de erro material no acórdão quanto ao valor da renda líquida da autora; avaliação da existência de omissão ou contradição na análise da
hipervulnerabilidade
econômica e da ausência de contrapropostas dos credores em audiência de conciliação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Restou constatado erro material no acórdão embargado (Id. 281886353), ao mencionar indevidamente que a renda líquida da autora era de R$ 2.588,68, quando, na realidade, conforme contracheques (Ids. 271812853 a 271812855), os rendimentos líquidos oscilaram entre R$ 2.588,00 e R$ 3.156,46, considerando apenas verbas ordinárias e excluindo adicionais eventuais.

Contudo, tal correção não implica modificação do julgado, tendo em vista que a situação de superendividamento não foi demonstrada nos moldes da Lei nº 14.181/2021, especialmente quanto à afetação do mínimo existencial, o qual, segundo Decreto nº 11.567/2023, é de R$ 600,00.

As alegações de omissão quanto à
hipervulnerabilidade
e à ausência de contrapropostas foram devidamente enfrentadas, ainda que implicitamente, no acórdão, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA, tão somente para retificar erro material constante do acórdão de Id. 281886353, consignando que a renda líquida da embargante, conforme demonstram os contracheques de Ids. 271812853, 271812854 e 271812855, oscilou entre R$ 2.588,00 e R$ 3.156,46 nos meses de abril a junho de 2024, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento anteriormente proferido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 281886353), que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT (Id. 271812907), nos autos da Ação de “
Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas (Superendividamento)”
– Processo nº 1008976-41.2024.8.11.0006.

A embargante alega a existência de erro material no acórdão quanto à sua renda líquida, bem como contradição na definição do mínimo existencial e omissão quanto à análise da
hipervulnerabilidade
econômica e da ausência de contraproposta pelos credores na audiência de conciliação.

Sustenta que os contracheques acostados aos autos (Ids. 271812853, 271812854 e 271812855) comprovam que sua renda bruta é de R$ 7.224,78, com renda líquida de R$ 4.188,57, ao contrário do valor de R$

2.588,68 indicado erroneamente no acórdão.

As instituições financeiras embargadas apresentaram contrarrazões (Ids. 275490385 – Banco Santander; 275710390 – Banco do Brasil; 276616883 – Caixa Econômica Federal; e 271812911 – Banco
Daycoval
), pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso merece acolhimento parcial, tão somente para correção de erro material.

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que o v. acórdão embargado (Id. 281886353), proferido nos autos de ação revisional com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), incorreu em equívoco ao consignar que a embargante possuiria renda líquida mensal de R$ 2.588,68.

Todavia, conforme se extrai dos contracheques constantes nos Ids. 271812853, 271812854 e 271812855, bem como do referente ao mês de abril, maio e junho de 2024, os rendimentos líquidos efetivamente percebidos pela servidora Beatriz da Silva Oliveira oscilaram entre R$ 2.588,00 e R$ 3.156,46 no período de abril a junho de 2024.

Ressalte-se que, para correta aferição da real capacidade financeira da parte consumidora superendividada, devem ser considerados apenas os rendimentos ordinários e recorrentes, excluindo-se da base de cálculo eventuais verbas extraordinárias, como adicional de férias ou adiantamentos, que não refletem a renda habitual da servidora.

Conforme quadro abaixo:

Abril de 2024

Total de Vantagens
:
R$ 8.256,89

Inclui adicional de férias (R$ 2.064,22) e desconto do adiantamento

adicional (R$ 2.064,22), que são eventuais.

Descontos: R$ 5.668,09

Total Líquido: R$ 2.588,80

Maio de 2024

Total de Vantagens: R$ 6.192,67 (somente subsídio)

Descontos: R$ 3.036,21

Total Líquido: R$ 3.156,46

Renda líquida real = R$ 3.156,46

Junho de 2024

Renda líquida real (sem adiantamento adicional):

Vantagens recorrentes = R$ 6.192,67

Descontos = R$ 3.036,21

Líquido real = R$ 6.192,67 – R$ 3.036,21 = R$ 3.156,46

Dessa forma, deve ser reconhecido o erro material constante do acórdão, com a respectiva retificação.

No entanto, tal correção não possui o condão de alterar o resultado do julgamento, pois a autora não demonstrou situação de superendividamento nos moldes exigidos pela Lei nº 14.181/2021, especialmente a afetação do mínimo existencial, conforme previsto no artigo 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Importa esclarecer que o Decreto nº 11.567/2023, atualmente vigente, fixou o valor do mínimo existencial em R$ 600,00

(seiscentos reais), sendo esse o parâmetro objetivo adotado pelo Poder Executivo Federal para regulamentar a matéria.

A despeito das ponderações da embargante quanto à interpretação constitucional do princípio da dignidade da pessoa humana, a jurisprudência desta Corte tem aplicado de forma objetiva o valor definido na regulamentação vigente, por ser parâmetro vinculante para aferição da configuração do superendividamento (TJMT, RAC nº 1038620-55.2023.8.11.0041, j. 15.05.2024; RAC nº 1042275-06.2021.8.11.0041, j. 16.11.2022).

Quanto à suposta omissão relativa à ausência de contrapropostas pelos credores, bem como à
hipervulnerabilidade
econômica da autora, tais argumentos foram enfrentados implicitamente no acórdão, ao se concluir pela ausência de comprovação de superendividamento e de comprometimento do mínimo existencial. Não há falar em omissão quando a matéria foi objeto de apreciação, ainda que de forma implícita.

A correção do erro material evidentemente não implica em reanalise do mérito da lide, nem em qualquer efeito modificativo ou infringente, sendo que, caso a apelante/embargante não concorde com a interpretação dada às circunstâncias fáticas e/ou jurídicas na espécie, e deseje rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Pelo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, mas sem qualquer efeito, apenas para sanar o erro material constante no acórdão de Id. 281886353, oscilando entre R$ 2.588,00 e R$ 3.156,46 o valor da renda líquida da embargante, nos termos dos contracheques acostados aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025